Tribunal: TJDFT
Processo: 0716637-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716637-60.2021.8.07.0007 RECORRENTE: NEIVALDO MORAES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: KAMILA LOPES CRUZ MENDES, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ACAPULCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Demanda anulatória - Condomínio - Edital de convocação e respectiva assembleia - Expiração do mandato da direção eleita na assembleia que se pretende anular - Novas eleições para período que também já terminou - Perda superveniente do interesse processual - Extinção de ambos os processos sem resolução do mérito - Majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do CPC 85, §§ 8o e 11. O recorrente alega violação ao artigo 20 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento da verba honorária, sustentando que o processo foi extinto sem resolução de mérito pela perda de interesse, logo, deve a parte recorrida arcar com o ônus de sucumbência. Alternativa, suscita a negativa de prestação jurisdicional, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.379.396/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 20 do CPC. Isso porque, a matéria sequer foi suscitada nas razões da apelação, o que configura inovação recursal, atraindo a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: "tal questão não foi objeto de argumentação nas razões da apelação, revestindo-se de inovação recursal tal temática. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.846.585/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Melhor sorte não colheria o inconformismo do apelo em relação à tese de que houve negativa de prestação jurisdicional, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025